Tribunal: STF
Processo: ARE 1507223
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO. CRUZEIRO MARÍTIMO COM ORIGEM E DESTINO EM PORTO ESTRANGEIRO. REGIME ADUANEIRO E TRIBUTAÇÃO INCIDENTE SOBRE BENS E SERVIÇOS EM TERRITÓRIO NACIONAL. SUCUMBÊNCIA.



    1. Consta dos autos que a autora, responsável pelo navio MSC Poesia, em passagem pelo Brasil, com origem e destino vinculados à Argentina, impugnou a exigibilidade fiscal de tributos, cobrados por autoridades fiscais em Ilhabela, em relação às mercadorias vendidas a bordo. A alegação foi a de que a tributação não tem base legal, pois fundada apenas em atos normativos fiscais (IN SRF 137/1998 e a Norma de Execução COANA 06/2013); o armador não reside no país; o regime aduaneiro aplicável é o de trânsito aduaneiro com suspensão de pagamento de tributos procedentes e destinados ao exterior; não existe desembaraço aduaneiro para efeito de incidência tributária; não existe faturamento, fonte de pagamento ou produção no território nacional, mas comercialização vinculada ao país estrangeiro de origem ou destino, sem qualquer incorporação definitiva ou temporária à economia interna.



    2. Sucede, porém, que resta consolidada a orientação jurisprudencial da Corte no sentido de que cruzeiros marítimos sujeitam-se à incidência fiscal quanto a bens comercializados nas respectivas dependências e durante permanência em águas nacionais, independentemente de origem ou destino baseado em portos estrangeiros (cruzeiros internacionais).



    3. Neste sentido, apesar de o cruzeiro apenas estar de passagem pelo território nacional, os bens e produtos a bordo do navio são considerados de origem estrangeira, sujeitando-se a regime aduaneiro próprio. Embora a autora entenda que se trataria de trânsito aduaneiro com suspensão do pagamento de tributos, não existe mero transporte de mercadorias de um a outro ponto do território aduaneiro sob respectivo controle, verificando-se, ao contrário, que produtos, bens e serviços a bordo são objeto de comercialização e consumo, ensejando tributação na forma da legislação nacional.



    4. O regime aduaneiro aplicável a navio em cruzeiro pelo país é o de admissão temporária, ficando suspensa a tributação de bens que devam permanecer no país por tempo limitado em situações descritas na legislação, como exposição em feiras, congressos e eventos similares. Tal regime aduaneiro não se aplica, porém, para eximir de tributação a venda de bens ou a prestação de serviços, consumidos enquanto o navio estiver em águas ou em portos nacionais, já que não existe perspectiva de saída de tais produtos, por terem sido usufruídos plenamente em sua utilidade internamente, gerando faturamento, receita, renda ou lucro ao contribuinte. Impugnou-se tal normativa, ao fundamento de que não tem base em lei formal para autorizar reconhecimento de fato gerador para incidência tributária, o que, contudo, não procede.



    5. Primeiramente, a impugnação versou sobre tributos em operações internas como IRPJ/CSL e PIS/COFINS. Para a entrada de navios e bens a bordo, adota-se procedimento simplificado de despacho concessório da autoridade aduaneira no termo de entrada da embarcação na visita aduaneira. O fato gerador não é a entrada do produto importado em território nacional, mas a percepção de receita, faturamento, renda ou lucro na atividade econômica desenvolvida, sendo contribuinte aquele que pratica o fato gerador, seja ou não residente no país, desde que a materialidade ocorra nos termos da legislação nacional, como ocorre no exemplo de vendas no país, por agentes ou representantes de pessoas estabelecidas no exterior (artigo 469, RIR/2018). Neste sentido, navios de cruzeiro internacional prestam serviços e vendem mercadorias a embarcados durante passagem ou permanência em território aduaneiro, de modo a auferir receita, faturamento, renda ou lucro, amoldando-se à hipótese de incidência do IRPJ/CSL e PIS/COFINS.



    6. Não importa, para tanto, se o bem foi produzido no exterior ou se o faturamento se destina a residente no exterior, desde que, regular a entrada do navio, bens e serviços, seja praticado fato gerador em território e conforme a lei nacional, sendo esta a situação dos autos.



    7. Como visto, é impertinente formulação de genérica alegação de ofensa ao princípio da legalidade, pois a IN SRF 137/1998 e a Norma de Execução COANA 06/2013 são normas que apenas regulamentam e operacionalizam atos e procedimentos de cobrança, à luz da fonte legal própria de cada incidência impugnada, não criando, em si e por si, a tributação e, tampouco, se prestando à inovação quanto aos marcos legais definidos, tanto que nada de concreto se alegou neste sentido a partir das leis que tratam do PIS/COFINS e do IRPJ/CSL.



    9. Em relação à verba honorária, o critério legal a prevalecer é o do valor da condenação ou proveito econômico. Somente quando não houver condenação ou não for possível mensurar proveito econômico, é que a verba honorária deve considerar o valor da causa (artigo 85, § 4º, III, CPC). Ao ser discutida a exigibilidade fiscal de PIS/COFINS e IRPJ/CSL em temporada especifica de cruzeiro internacional de navio identificado, o proveito econômico pode ser mensurado, ainda que em fase de liquidação, razão pela qual deve prevalecer tal critério sobre o valor da causa em si. Os percentuais aplicáveis podem ser desde logo fixados, a partir do mínimo previsto em cada faixa dentre as previstas nos incisos do § 3º do artigo 85, CPC, considerando os fatores de grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido, nos termos do § 2º do artigo 85, CPC.



    9. Fixada verba honorária pelo trabalho adicional em grau recursal, em observância ao comando e critérios do artigo 85, §§ 2º a 6º e 11, do Código de Processo Civil.



    10. Apelação da autora desprovida e apelação da ré provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e LIV; 37; 93, inciso IX; 145, §1º; 146, inciso III; 150, incisos I e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sucede, porém, que resta consolidada a orientação jurisprudencial da Corte no sentido de que cruzeiros marítimos sujeitam-se à incidência fiscal quanto a bens comercializados nas respectivas dependências e durante permanência em águas nacionais, independentemente de origem ou destino baseado em portos estrangeiros (cruzeiros internacionais).



    Neste sentido, apesar de o cruzeiro apenas estar de passagem pelo território nacional, os bens e produtos a bordo do navio são considerados de origem estrangeira, sujeitando-se a regime aduaneiro próprio. Embora a autora entenda que se trataria de trânsito aduaneiro com suspensão do pagamento de tributos, não existe mero transporte de mercadorias de um a outro ponto do território aduaneiro sob respectivo controle, verificando-se, ao contrário, que produtos, bens e serviços a bordo são objeto de comercialização e consumo, ensejando tributação na forma da legislação nacional.



    Discutiu-se, no caso, a aplicabilidade da IN SRF 137/1998, cujo artigo 1º assim dispôs:



    “Art. 1º A entrada de navio estrangeiro no território nacional e a sua movimentação pela costa brasileira, em viagem de cruzeiro que incluir escala em portos nacionais, bem assim as atividades de prestação de serviços e comerciais, inclusive relativas a mercadorias de origem estrangeira, destinadas ao abastecimento da embarcação e à venda a passageiros, serão submetidos ao tratamento tributário e ao controle aduaneiro estabelecidos nesta Instrução Normativa”. 



    Previu-se na instrução normativa a aplicação do seguinte regime aduaneiro:



    "Art. 4º Ao navio em viagem de cruzeiro será aplicado o regime de admissão temporária, mediante procedimento simplificado, que consistirá no despacho concessório da autoridade aduaneira, exarado no termo de entrada da embarcação, por ocasião do encerramento da visita aduaneira". 



    Neste regime fica suspensa a tributação de bens que devam permanecer no país por tempo limitado em situações descritas na legislação, como exposição em feiras, congressos e eventos similares. Tal regime aduaneiro não se aplica, porém, para eximir de tributação a venda de bens ou a prestação de serviços, consumidos enquanto o navio estiver em águas ou em portos nacionais, já que não existe perspectiva de saída de tais produtos, por terem sido usufruídos plenamente em sua utilidade internamente, gerando faturamento, receita, renda ou lucro ao contribuinte.



    (...)



    Neste sentido, navios de cruzeiro internacional prestam serviços e vendem mercadorias a embarcados durante passagem ou permanência em território aduaneiro, de modo a auferir receita, faturamento, renda ou lucro, amoldando-se à hipótese de incidência do IRPJ/CSL e PIS/COFINS.



    Não importa, para tanto, se o bem foi produzido no exterior ou se o faturamento se destina a residente no exterior, desde que, regular a entrada do navio, bens e serviços, seja praticado fato gerador em território e conforme a lei nacional, sendo esta a situação dos autos.



    Como visto, revela-se impertinente a formulação de genérica alegação de ofensa ao princípio da legalidade, pois a IN SRF 137/1998 e a Norma de Execução COANA 06/2013 são normas que apenas regulamentam e operacionalizam atos e procedimentos de cobrança, à luz da fonte legal própria de cada incidência impugnada, não criando, em si e por si, a tributação e, tampouco, se prestando à inovação quanto aos marcos legais definidos, tanto que nada de concreto se alegou neste sentido a partir das leis que tratam do PIS/COFINS e do IRPJ/CSL.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente